Tribunal: STF
Processo: ARE 1377251
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 97, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES DE MÉDICOS E CIRURGIÕES-DENTISTAS. 



    1. A Administração Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo possível remunerar uma categoria profissional em dissonância ao que preceitua a legislação correlata vigente.



     2. A jurisprudência é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício profissional (artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal). 



    3. No provimento de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional e o limite máximo da jornada de trabalho, estabelecidos por lei federal. 



    4. O fato de o trabalho ser prestado por ocupante de cargo público, submetido a regime jurídico próprio, não afasta o direito à percepção de remuneração (limite mínimo) prevista, por lei federal, para a respectiva categoria profissional.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fim exclusivo de prequestionamento (eDOC 115).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, I, e 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 122, p. 11): 



    “ (...) ao submeter o servidor público municipal a um piso salarial previsto em Lei Federal, violou o acórdão combatido o princípio da autonomia dos Entes Federativos e o princípio da separação de Poderes, todos de índole constitucional, motivo pelo qual merece correção o julgado.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante os óbices das súmulas 282 e 356 e por entender que seria necessária a análise de matéria infraconstitucional e por estar o julgado em conformidade com o entendimento do STF (eDOC 130).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 3.999/1961). Desse modo, a discussão referente à adequação do edital em relação à remuneração devida ao Profissional de Odontologia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, ante os fundamentos do acórdão, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias. Incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF.3. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.171.616-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 773.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente